Tribunal: TJBA
Processo: 8016669-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016669-76.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – TEMA 272 DO STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de ato administrativo, mantendo multa aplicada pelo PROCON municipal em razão do descumprimento do tempo máximo de espera em fila de agência bancária, previsto na Lei Municipal nº 5.978/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta prestação jurisdicional incompleta; (ii) analisar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 5.978/2001 e a competência do Município e do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções; (iii) determinar a validade do processo administrativo à luz do contraditório, da ampla defesa e da motivação do ato sancionador; e (iv) verificar se o valor da multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamento bastante para a decisão. O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, inclusive multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97. O processo administrativo observa o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, evidenciada pela apresentação e apreciação de defesa e recurso administrativos (IDs 97316158/97316159 e 97316160/97316161). A competência municipal para legislar sobre o tempo máximo de espera em filas de instituições bancárias constitui matéria de interesse local, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 272 da repercussão geral. O controle judicial do mérito do ato administrativo é excepcional, mas se justifica quando o valor da penalidade se mostra flagrantemente excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC. A imposição de multa superior a cem mil reais, decorrente de uma única denúncia de espera em fila, revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, admitindo-se a redução do montante, fixando em R$ 50.000,00, para adequação à finalidade punitiva e pedagógica da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, § 1º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 18, I, e 24. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 272 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.407.046/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.04.2024; TJBA, Apelação nº 8084249-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 2022; TJBA, Apelação nº 8078481-56.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 2023; TJBA, Apelação nº 0336226-25.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016669-76.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO AS e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-238